Tribunal: STF
Processo: Rcl 45902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Processo 1002113-28.2016.5.02.0046, que supostamente teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
    Na inicial, a parte reclamante apresenta o seguinte contexto fático (fls. 5-8):
    A ação trabalhista em curso sob o nº 1002113-28.2016.5.02.0046, discute a natureza do vínculo contratual havido entre JSL S/A e JOSÉ BERNARDO DA SILVA. O trabalhador, que prestou serviços para a Reclamante na condição de motorista autônomo (Lei 11.442/07), pretende o reconhecimento de vínculo de emprego e parcelas decorrentes.
    (...)
    (...) a sentença trabalhista julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo vínculo de emprego entre as Partes, o que foi mantido pelo Eg. Tribunal Regional da 2ª Região.
    O v. acórdão ora impugnado consiste justamente no prolatado pela col. 14ª Turma do eg. Tribunal Regional da 2ª Região que conheceu e negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora Reclamante.
    Ao apreciar referido apelo, o v. acórdão ora fustigado afastou a validade de contrato de Transportador Autônomo de Carga (TAC), firmado com fulcro na Lei 11.442/07, em descumprimento flagrante à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) nos autos da ADC 48 (relatoria do Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO), julgada em 16/04/2020.
    (...)
    Em razão de flagrante erro material, a Reclamante suscitou, em embargos de declaração, que “[...] às fls. 29, foi juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/2007, datado de 06/11/2013 [...] Fls. 254 a recorrente junta aos autos contrato de frete, datado de 23/02/2015, ressalvando novamente que “Esta pessoa ESTÁ equiparada ao Transportador Autônomo de Cargas, portanto, ESTÁ OBRIGADA a cumprir as disposições da Resolução ANTT 3658/11”.
    (...)
    Por fim, registra-se que a reclamante interpôs recurso de revista ao Eg. TST, apelo precocemente trancado pela Vice-Presidência do Eg. TRT da 2ª Região, cuja a decisão foi publicada em 11/02/21.
    Apresentou, ainda, as seguintes razões de direito (fls. 11-17):
    De fato, o julgamento do STF, examinando a própria figura da contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, destacou que “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente [...] A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego”.
    (...)
    Cumpre observar que, ao afastar a aplicação dos arts. 2°, 4° e 5° da Lei 11.442/2007, no concernente à viabilidade jurídica de “formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas”, a autoridade Reclamada também incorreu em malferimento ao enunciado da Súmula Vinculante 10, tal como já se reconheceu nesta Excelsa Corte.
    (...)
    Vale registrar que já na própria documentação trazida pelo autor (motorista autônomo), às fls. 29 dos autos da Reclamatória Trabalhista, foi juntado contrato de transporte de cargas nos moldes da Lei 11.442/2007, datado de 06/11/2013. E, às fls. 254, novo contrato de frete, datado de 23/02/2015, que aduz: “Esta pessoa ESTÁ equiparada ao Transportador Autônomo de Cargas, portanto, ESTÁ OBRIGADA a cumprir as disposições da Resolução ANTT 3658/11.”
    É fundamental destacar que a assentada da 14ª Turma do TST que proferiu o julgamento ora reclamado, foi publicada em 26.08.2020 e, portanto, mais de 4 meses após o julgamento pelo STF da ADC 48, de relatoria do Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO.
    Ao considerar-se a data de publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração – 07/12/2020 - opostos, justamente, para se questionar a aplicação da tese firmada na ADC 48 – o lapso temporal é de quase 8 meses após o julgamento da referida ADC.
    (...)
    A decisão do TRT contrariou o julgamento do STF, ao reconhecer suposto vínculo de emprego entre motorista autônomo e a Reclamante, em que pese contrato de transporte de cargas firmado entre as partes nos moldes da Lei 11.442/2007
    (...)
    Finalmente, cabe sublinhar que a decisão do TRT não transitou em julgado - afastando a eventual incidência da Súmula 734 do STF – ou está a servir de sucedâneo de recurso judicial. Trata-se genuinamente de uma violação flagrante e imediata ao posicionamento externado pelo STF, a ponto de ameaçar a autoridade de sua decisão.
    No mais, pleiteou a concessão de medida liminar (fl. 18):
    Como visto, resultou evidente que o v. acórdão reclamado findou por adotar entendimento em sentido diametralmente oposto ao da tese firmada em decisão proferida pelo E. STF em controle concentrado de constitucionalidade. 
    De outro lado, considerando que, nos autos do Processo 1002113-28.2016.5.02.0046, encontra-se pendente de interposição de agravo de instrumento em recurso de revista, sem efeito suspensivo, há risco iminente de a execução proviso´ria do julgado ser iniciada pela parte autora do processo matriz a qualquer momento. 
    Além disso, é importante mencionar que a jurisprudência do TRT da 2ª Região caminha no sentido de restringir a licitude da contratação de Transportador Autônomo de Cargas (TAC). Trata-se de entendimento que contraria frontalmente a interpretação fixada na jurisprudência qualificada desta e. Corte Suprema, quando do julgamento da ADC 48.
    Exsurge, pois, clara a premência de intervenção desta Corte Constitucional, de forma a garantir a máxima eficácia e autoridade de suas decisões, mormente em se tratando de entendimento exarado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reprimindo a consolidação de entendimento divergente no âmbito da Justiça do Trabalho.
    Requereu, ao final, “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da ação de nº 1002113-28.2016.5.02.0046, ate´ a decisão final da presente reclamação; A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 14ª Turma do eg. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da ação de nº 1002113-28.2016.5.02.0046, que desrespeitou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado (ADC 48) de constitucionalidade” (doc. 1, fl. 20).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da Reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 13/2/2021. No mais, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se em tramitação na origem, pois pende de análise Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do § 5º do art. 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:
    Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.
    Apesar disso, o Juízo trabalhista decidiu pela continuação do processo na Justiça Especializada pelas seguintes razões (doc. 6):
    A contratação nos moldes da Lei 11.442/2007, que disciplina a relação entre os transportadores de cargas autônomos e seus contratantes, recentemente julgada constitucional pelo STF (ADC 48), não se assemelha à hipótese posta a julgamento, sobretudo porque suscitada a existência de verdadeira relação empregatícia, nos moldes do art. 3º da CLT, como bem analisado na decisão embargada "Ocorre que esta reclamatória não discute a contratação de transportador autônomo de cargas (TAC) prevista na legislação mencionada, mas sim a existência de subordinação, pessoalidade e habitualidade na prestação laboral, tendo em vista a onerosidade ser inconteste. Assim, buscou-se discutir a condição de empregado pela análise dos fatos em observância ao princípio da primazia da realidade, que afasta eventual pactuação disposta a mascarar a verdadeira relação entre as partes."
    Além disso, como também constou da decisão, o primeiro contrato firmado com o embargado constava a expressa ressalva "Esta pessoa NÃO ESTÁ equiparada ao Transportador Autônomo de Cargas e, portanto, NÃO ESTÁ OBRIGADA a cumprir as disposições da Resolução ANTT 3658/11. (fl. 28).", o que impactou na análise fática da situação e levou, em conjunto com as demais provas, à manutenção da sentença condenatória em desfavor da embargante.
    Com efeito, ao suscitar que existe “verdadeira relação empregatícia, nos moldes do art. 3º da CLT”, bem como “buscou-se discutir a condição de empregado pela análise dos fatos em observância ao princípio da primazia da realidade, que afasta eventual pactuação disposta a mascarar a verdadeira relação entre as partes”, aquele Juízo tomou para si a competência de analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar a decisão proferida na ADC 48, na qual se reputou que “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.
    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), porquanto “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).
    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 21/10/2020, decisão monocrática). No mesmo sentido: Rcl 43.544 (Rel. Min. ROSA WEBER; Red. p/ Acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 5/2/2021 a 12/2/2021). 
    Por fim, a jurisprudência da 1ª Turma desta CORTE é no sentido de ser cabível o arbitramento de honorários na via reclamatória desde que tenha havido contraditório (Nesse sentido: Rcl 31.296 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/9/2019), o que não ocorreu na presente hipótese, diante da inexistência de citação da parte beneficiária do ato reclamado. Desse modo, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os ato proferidos pela Justiça Trabalhista e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente